Tribunal: TJPA
Processo: 0210275-71.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0210275-71.2016.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO APARECIDO AMPUDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Previdenciário. Ação Ordinária de Concessão de Benefício. Pensão por Morte. União Estável. Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Comprovação. Dependência Presumida. Tempus Regit Actum. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedente o pedido formulado por Ricardo Aparecido Ampudia em ação ordinária visando à concessão de pensão por morte, com fundamento na existência de união estável com o servidor falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir:

(i) se há comprovação da união estável entre o autor e o instituidor da pensão à data do óbito, apta a ensejar o reconhecimento da condição de dependente previdenciário, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 039/2002;

(ii) se a sentença deve ser reformada ante a alegada ausência de provas suficientes da convivência marital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a norma vigente na data do óbito do segurado (11.12.2015), conforme o princípio do tempus regit actum e Súmula nº 340 do STJ.

A Lei Complementar Estadual nº 039/2002 reconhece como dependente previdenciário o companheiro ou companheira que mantenha união estável com o segurado, presumindo-se a dependência econômica.

O conjunto probatório (notas fiscais conjuntas, documentos bancários e fiscais, faturas de cartão de crédito, fotografias, escritura pública de declaração, bilhete de passagem aérea, entre outros) evidencia convivência contínua, pública e duradoura, com comunhão de vida e interesses, compatível com a configuração de união estável.

A alegação do IGEPREV de ausência de prova robusta não se sustenta diante da documentação e da ausência de qualquer elemento concreto contrário à união.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará conferem amparo à tese da presunção da dependência e da possibilidade de comprovação da união estável por meio de início de prova documental corroborada por demais elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Aplica-se à concessão de pensão por morte a legislação vigente à data do óbito do segurado, conforme o princípio do tempus regit actum.”

“A comprovação da união estável pode ser feita por início de prova documental, desde que corroborada por outros elementos que evidenciem convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.”

“Presume-se a dependência econômica do companheiro ou companheira, nos termos da legislação previdenciária estadual.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 201, V; CC/2002, art. 1.723; LC/PA nº 039/2002, arts. 3º e 6º; CPC/2015, art. 85; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 340; TJPA, ApCiv 0800486-17.2019.8.14.0067, Rel.ª Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 02.10.2023; TJPA, ApCiv 0009538-66.2011.8.14.0051, Rel.ª Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
RICARDO APARECIDO AMPUDIA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário c/c tutela de urgência ajuizada por Ricardo Ampudia, julgou procedente o pedido.

Sobreveio sentença (ID Num. 11466033), julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas, ratifico a decisão antecipatória e condeno o réu a implementar o benefício e pagar os valores a partir de 30/12/2005, atualizados na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos e não pedido o cumprimento da sentença, arquivem-se os autos.”

Inconformado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11466036), aduzindo que a sentença merece reforma, em razão da não comprovação de que o apelado comprovou ter direito a pensão.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 11466040), pugnando pelo improvimento do recurso de apelação.

Os autos foram remetidos a esta Superior Instância, cabendo a distribuição a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que determinou a redistribuição dos autos, em virtude de minha prevenção nos autos, conforme ID Num. 7855893.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça Civil, não opinou por ausência de interesse público primário. (ID Num. 14863713).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

O cerne do recurso consiste em saber se é devido o recebimento de pensão por morte em virtude do falecimento do segurado, com quem convivia em união estável.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento da ex segurada se deu em 11 de dezembro de 2015, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID Num. 11465943 - Pág. 1), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, que assim dispõe:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - quanto aos dependentes:

a) pensão por morte do segurado;

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 2º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com art. 1.723 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

(...)

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.

O IGEPREV em suas razões aduziu que o apelado não conseguiu comprovar de forma robusta a união estável para a concessão da pensão requerida.

O conceito de companheiro, como sendo aquele que vive em união estável, instituto à similitude do casamento, está previsto no Código Civil, em seu art. 1.723:

"Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável."

Analisando as provas colhidas nos autos, entendo que se demonstrou cabalmente o direito do apelado a pensão por Morte de Fernando Augusto Bentes de Souza Costa, uma vez que juntou documentos que comprovam o vínculo com o falecido servidor, como as Notas Fiscais nº 000.206.647 e 7.289, o Certificado de Registo de Veículo e fatura de cartão de crédito e outros, que comprovam que o instituidor do benefício e o autor moravam no mesmo endereço, no Conjunto Santos Dumont 02 nº 37, Alameda 01.

Além disso, juntou fatura do cartão de crédito da titularidade do falecido, registraram despesas realizadas pelo autor, comprovando que partilhavam o mesmo cartão; as fotografias juntadas, também demonstram que o autor partilhava da companhia do falecido, denotando-se afinidade ou sentimentos de maior quilate, como a vida conjugal. Some-se, ainda, a Escritura Pública de Declaração), a Declaração de Inventariante firmada pelo pai do instituidor do benefício, o bilhete de passagem aérea do falecido no programa de fidelização da empresa aérea que, conforme cartões juntados nos autos eram partilhados por eles.

Portanto, diversamente do alegado pela autarquia estadual, entendo que se comprovou
a vinculação necessária para a postulação da pensão requerida.

Além disso, o apelante não trouxe qualquer elemento probatório que corroborasse com a sua alegação, apenas ilações de que não teria havido comprovação suficiente para o deferimento da pensão.

Nesse sentido, colaciono julgados de nossa Corte de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL 5.011/81. Lei Federal nº 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL PRESUMIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

2.A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum. Inteligência da Súmula nº 340 do STJ;

3.In casu, na Ação Previdenciária ajuizada pela Apelada, pleiteando o pagamento da pensão por morte, o Juízo a quo julgou procedente a referida ação, tendo em vista o que preceituava a Lei Estadual nº 5.011/81 e a Lei Federal nº 8.213/91, em vigor na data do óbito ex-segurado;

4.As provas trazidas aos autos comprovam a condição de companheira e evidenciam a dependência econômica da Apelada em relação ao ex-segurado, motivo pelo qual a sentença monocrática não merece reparos;

5.Recurso de apelação conhecido e improvido.” (APELAÇÃO CÍVEL: 0800486-17.2019.8.14 0067, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA COM DIREITO A PENSÃO ALIMENTICIA. TEMPUS REGIT ACTUM. LC 39/2002. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA ALIMENTAR. 1- A apelante pretende ter reformada a sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido, fixando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante integral da pensão, sendo o restante do percentual de 90% (noventa por cento), rateado em partes iguais entre a viúva e a filha menor impúbere, que vieram a integrar a lide na qualidade de litisconsortes necessárias. 2- No que tange à concessão de benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do tempus regit actum;3- A Lei n º 8.213/91, é clara ao dispor em seu art . 12 que o servidor civil, desde que amparado por regime previdenciário próprio, é excluído do Regime Geral de Previdência Social, restando indubitável que a legislação que deve viger a questão é a estadual, especificamente, a Lei Complementar nº 39/2002, com alteração dada pela LC nº 49/2005;4- O benefício da pensão por morte deve respeitar a mesma proporção que os alimentos recebidos. O direito da ex-companheira à pensão do segurado não deve extrapolar os limites da obrigação de prestação de alimentos estabelecida em decisão judicial no percentual de 10% (dez por cento);5- A apelante auferiu quantia superior ao que lhe era devido, mas tal verba possui natureza alimentar, recebida de boa-fé, não competindo a devolução destes valores. Deste modo, entendo que devam ser compensados entre si os valores supramencionados, razão pela qual deixo de condenar o apelado ao pagamento do correspondente crédito retroativo da apelante;6- Recurso conhecido e desprovido.” (Apelação / Remessa Necessária: 0009538-66.2011.8.14.0051 6, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2018, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, merece ser mantida integralmente a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os comandos sentenciais
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025